Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. COSSEGURADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MILITAR. ACIDENTE DE SERVIÇO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL. CONDIÇÃO DE ALISTEMANTO TEMPORÁRIO. IRRELEVÂNCIA. CIRCULAR 302/2005 - SUSEP. PERDA TOTAL DO USO DE UM DOS MEMBROS SUPERIORES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 70% (SETENTA POR CENTO) DA COBERTURA PREVISTA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA QUOTA DE PARTICIPAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. CONTRATAÇÃO DO SEGURO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Violação não verificada. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido.
2. A cosseguradora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança da indenização securitária, observadas as informações constantes no certificado individual emitido em favor do segurado e as condições contratuais da apólice. Preliminar rejeitada.
3. A condição de militar temporário do segurado não foi colocada como óbice à formalização do contrato. Dessa forma, não pode ser invocada pela seguradora para impedir o pagamento da indenização.
4. No caso de acidente de serviço, o qual acarreta a perda ou impotência definitiva e a incapacidade para o serviço militar, é devida a indenização em razão da cobertura de invalidez por acidente, nos termos do art. 11, da Circular SUSEP 302/2005.
5. Para os casos em que há perda total do uso de um dos membros superiores, a apólice estabelece ser devido 70% (setenta por cento) do valor integral do capital segurado para Cobertura de Invalidez por Acidente (IPA)
6. Se não consta na apólice e nem o beneficiário foi informado quanto à quota de responsabilidade das cosseguradoras, todas responderão solidariamente pelo adimplemento da indenização securitária, sem prejuízo agirem regressivamente contra aquelas integrantes do pool.
7. Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. (Precedentes: EDcl no REsp 765.471/RS; AgInt no AREsp 921.913/SP).
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.